Tribunal: TJSP
Processo: 2252512-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Antecipada Antecedente – Pedido de suspensão dos efeitos da decisão administrativa que impôs a sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Administração Pública, direta ou indireta, do Estado de São Paulo, pelo período de cinco anos - Tutela provisória deferida - Ato administrativo que goza da presunção de legalidade e legitimidade -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Antecipada Antecedente – Pedido de suspensão dos efeitos da decisão administrativa que impôs a sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Administração Pública, direta ou indireta, do Estado de São Paulo, pelo período de cinco anos - Tutela provisória deferida - Ato administrativo que goza da presunção de legalidade e legitimidade - Ausentes os requisitos legais autorizadores da medida ("caput" do art. 300 do NCPC e inciso II do art. 311 do NCP) – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252512-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ, é agravado
RICOHLOR COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELLI – EPP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252512-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27171 2/6
VOTO No 27.171
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252512-78.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO -
METRÔ
AGRAVADA: RICOHLOR COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS
EIRELI
Juíza de 1a Instância: Alexandra Fuchs de Araújo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela Antecipada Antecedente
Pedido de suspensão dos efeitos da decisão administrativa que
impôs a sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e
entidades da Administração Pública, direta ou indireta, do Estado
de São Paulo, pelo período de cinco anos - Tutela provisória
deferida - Ato administrativo que goza da presunção de legalidade
e legitimidade - Ausentes os requisitos legais autorizadores da
medida (“caput” do art. 300 do NCPC e inciso II do art. 311 do
NCP) Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO - METRÔ contra a decisão de fls. 1028/1029 dos autos principais que,
na Tutela Antecipada Antecedente ajuizada por RICOHLOR COMÉRCIO E
SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI, concedeu a tutela de urgência para
determinar “a suspensão da pena de Impedimento de Licitar e Contratar com
Órgãos e Entidades da Administração Pública, Direta ou Indireta, do Estado de
São Paulo pelo período de 05 (cinco) anos, até ao menos a sentença”, ao
argumento de que a pena é grave e há dúvidas se o procedimento seguiu
todas as regras do contraditório administrativo, estando presente indícios do
direito alegado.
Alega a agravante, em síntese, que o Juízo a quo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252512-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27171 3/6
fundamentou a decisão agravada unicamente no parecer jurídico apresentado,
desconsiderando os demais documentos juntados pela agravada, que
contemplam os principais trâmites da licitação e a análise das defesas prévias
e recursos administrativos apresentados; que a penalidade foi aplicada
somente após o devido processo administrativo, que observou o contraditório
e a ampla defesa; que a própria agravada afirma ter apresentado defesa
prévia e recurso administrativo, analisados e afastados mediante decisão
fundamentada; que os atos administrativos são dotados de presunção de
veracidade, legalidade e legitimidade, somente elidida por meio de elementos
contundentes em sentido contrário; que nos autos não há prova capaz de
afastar a presunção de legalidade da decisão que aplicou à agravada a
penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração; que a
suspensão da penalidade permitiria a contratação da empresa por outros
órgãos da Administração, burlando o sistema de licitações públicas vigente;
que se for mantido o entendimento exposto na decisão recorrida, seria
necessária a confirmação de qualquer penalidade administrativa pelo Poder
Judiciário; e que o conluio entre as empresas licitantes foi bem evidenciado
durante o procedimento administrativo.
Com tais argumentos, pede a atribuição de efeito
suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a tutela
provisória de urgência deferida pelo Juízo a quo, restabelecendo a
exigibilidade da penalidade aplicada após o devido processo administrativo.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
44/47), e a agravada apresentou contraminuta (fls. 40/43).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Nos termos do disposto no “caput” do artigo 300 do
Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela provisória de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252512-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27171 4/6
urgência é necessário que, além da urgência, estejam presentes a
demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, ao menos nesta sede cognição sumária, os
argumentos apresentados pela agravada não demonstram de maneira
satisfatória a probabilidade do direito que alega fazer “jus”.
Os atos administrativos possuem como atributo a
presunção de legalidade e legitimidade, de modo que a alegação de que o
processo
administrativo
contém
irregularidades,
depende
de
dilação
probatória, sendo necessária a instauração do contraditório para aferir-se,
com precisão, se os argumentos da autora são suficientes para obter a
suspensão da penalidade aplicada (impedimento de licitar e contratar com
órgãos e entidades da Administração Pública, direta e indireta, do Estado de
São Paulo pelo período de cinco anos).
A partir de uma análise perfunctória e sem adentrar
ao mérito, verifica-se que no Processo Administrativo Sancionatório no 21,
instaurado pela agravante, foi proporcionado à agravada a oportunidade de
apresentação de Defesa Prévia, Alegações Finais e Recurso Administrativo,
observando, ao menos em tese, o devido processo legal, o contraditório e a
ampla defesa (fls. 265/550 dos autos principais). Adicionalmente, a
penalidade aplicada pela Administração encontra respaldo no subitem 10.3.1,
inciso IV, “b”, das Condições Específicas do Edital e no art. 7o da Lei no
10.520/2002, de modo que a verossimilhança das alegações da agravada
encontra-se prejudicada.
Em razão de a prova documental trazida aos autos
não demonstrar a probabilidade do direito invocado na inicial, requer-se
cautela para que se aguarde a apresentação da contestação e a instrução
processual, ocasião em que a douta Magistrada terá mais elementos para
reanalisar o pedido de tutela provisória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252512-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27171 5/6
Ainda que a agravada alegue dano de difícil
reparação com a manutenção da decisão administrativa de impedimento de
licitar e contratar com órgãos e entidades da Administração Pública, direta e
indireta, do Estado de São Paulo pelo período de cinco anos, a norma
processual cível exige concomitantemente a demonstração do dano de difícil
reparação e a probabilidade do direito invocado, sendo que neste momento
não restou demonstrada violação aos direitos de contraditório e de ampla
defesa da agravada, a quem foram conferidas todas as oportunidades de
defesa nos processo administrativo, presumindo-se a legalidade e veracidade
do ato administrativo proferido pela agravante.
De qualquer forma, se porventura a autora fizer jus
ao direito postulado, com o julgamento do mérito, certamente será
reconhecido o direito à suspensão da penalidade aplicada no processo
administrativo em questão.
Portanto, ao menos nesta sede de cognição sumária,
os requisitos ensejadores da antecipação da tutela requerida não se acham
presentes, de modo que fica revogada a decisão recorrida.
Abordagem mais detalhada do caso resultaria em
inoportuno prejulgamento.
A questão é complexa e enseja análise minuciosa na
fase correspondente, com a vinda da contestação, instrução processual e
apreciação dos diplomas legais que regem a matéria, ocasião em que a douta
Magistrada terá elementos suficientes para decidir o mérito.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252512-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27171 6/6
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora